Tribunal: TJES
Processo: 5010004-75.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição
Data de julgamento: 2025-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010004-75.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROBERTO MONTEIRO FILHO

AGRAVADO: ROBERTO MONTEIRO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR CONCEDIDA. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC/2015 DEMONSTRADOS. ESBULHO POSSESSÓRIO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de reintegração de posse, deferiu liminar para reintegrar o autor na posse de imóvel, determinando a desocupação imediata pelo agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se estão presentes os requisitos do art. 561 do CPC/2015 para a concessão da liminar de reintegração de posse; e (ii) se é possível invocar direitos de propriedade em face de pretensão possessória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os requisitos para a reintegração de posse previstos no art. 561 do CPC/2015 – posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse – encontram-se demonstrados pela documentação apresentada pelo agravado, incluindo pagamentos de taxas condominiais e IPTU’s do imóvel de propriedade do agravado e a notificação extrajudicial de desocupação.

A resistência do agravante em desocupar o imóvel após o término do comodato verbal caracteriza esbulho possessório, transformando a sua posse em injusta.

O art. 1.208 do Código Civil estabelece que atos de mera tolerância ou permissão não induzem posse, sendo aplicável ao caso, uma vez que o agravado notificou a rescisão do comodato e houve negativa de devolução do imóvel.

Discussões relacionadas à propriedade do bem devem ser analisadas em ação própria, não se prestando a ação possessória para definição de titularidade de domínio, conforme jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A posse exercida em decorrência de comodato verbal torna-se injusta quando, após notificação extrajudicial para desocupação do bem, o comodatário permanece no imóvel sem autorização do comodante.

A concessão de liminar em ação de reintegração de posse exige a demonstração dos requisitos do art. 561 do CPC/2015, sendo vedada a análise de questões relativas à titularidade de domínio no âmbito da demanda possessória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 561, 562 e 300; Código Civil, art. 1.208.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 45179000372, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 06.02.2018; TJES, AI nº 35179006651, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos (Rel. Substituto: Getulio Marcos Pereira Neves), 1ª Câmara Cível, j. 14.11.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5010004-75.2024
.8.08.0000

AGRAVANTE
:
ROBERTO MONTEIRO FILHO

AGRAVAD
O:
ROBERTO MONTEIRO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ROBERTO MONTEIRO FILHO
contra a r. decisão acostada no id. nº 45027489 da demanda de origem (processo nº 0029656-34.2019.8.08.0035), que, nos autos da
“
ação de reintegração de posse
”

contra si ajuizada por
ROBERTO MONTEIRO
, deferiu o pedido liminar,
“[...
]
para reintegrar o autor na posse do seguinte bem: ‘
Condomínio do Edifício Serra Leoa, apartamento 303, situado na Rua São Paulo, número 2131, Bairro Praia de Itapoã, Vila Velha/ES’

devendo a parte Requerida desocupar, de imediato, o imóvel em questão”
, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de desocupação voluntária.

Em suas razões (id. 9195844), o agravante pugna, preliminarmente, pela concessão da assistência judiciária gratuita. No mérito, aduz, em resumo, que (i) não restaram comprovados os requisitos para a concessão da liminar deferida na origem; e (ii) o agravado não pode invocar os interditos possessórios para fazer vale seus direitos de proprietário.

Com arrimo nesses argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, requer a concessão de efeito suspensivo, a fim de que seja sobrestada a decisão objurgada. No mérito, requer a sua reforma e o consequente indeferimento do pedido liminar concedido na ação de origem.

Contrarrazões em id. 9384316, na qual o agravado aduz ter cessado o comodato verbal entre as partes por meio de notificação, apontando ser o proprietário do imóvel e quem sempre arcou com as despesas do bem, como condomínio e IPTU, sendo necessária a sua retomada em razão de problemas de saúde e piora da situação financeira.

Em id. 9348787, recebido o recurso apenas no efeito devolutivo.

Pois bem.

Como destacado em id. 9348787, o cabimento do presente recurso atende ao disposto no parágrafo único do artigo 1.015, bem como está instruído na forma dos enunciados dos artigos 1.016 e 1.017, todos do CPC/15. Ademais, o caso comporta o deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

Rememoro que na origem, trata-se de
“
ação de reintegração de posse
”

ajuizada por
ROBERTO MONTEIRO
em face de
ROBERTO MONTEIRO

FILHO.

Em resumo, o autor aduz que emprestou seu apartamento em comodato verbal ao requerido para fins de residência. No entanto, relata não possuir mais interesse em manter o mencionado contrato, vez que tem necessidade de utilizar o imóvel para seu próprio uso, por pagar aluguel e não ter mais condições de mantê-lo.

Sustenta, neste tocante, que o réu não realiza o pagamento das contribuições de condomínio, bem como não realiza os reparos necessários para conservação do imóvel.

Ainda, acrescenta que, ao tentar obter a devolução amigável do imóvel, não conseguiu estabelecer diálogo necessário com o demandado, pois este não retorna as ligações que lhe são dirigidas.

Assim, pleiteia o autor a reintegração da posse do imóvel em questão.

Após a apresentação de contestação e réplica, adveio a r. decisão objurgada, oportunidade em que o MM. Juiz
a quo
, dentre outras determinações,
deferiu
a liminar outrora mencionada, nos seguintes termos:

“
O artigo 561 do CPC estabelece como requisitos para a concessão da liminar de reintegração de posse a comprovação da posse; o esbulho praticado pelo réu; a data do esbulho; e a perda da posse pelo autor.

No caso presente, verifico, em sede de cognição sumária, que o Autor comprovou que adquiriu o imóvel descrito na inicial (fls. 05/12 – cédula hipotecária, em que figura como devedor principal). Ademais, consoante espelho de cadastro do imóvel, emitido em 08 de março de 2019 (fl. 13), consta o autor como responsável tributário e proprietário do imóvel. Dessa forma, aludidos documentos remontam que, com a aquisição, o Autor aparentemente passou a exercer a posse sobre o aludido imóvel.

Outrossim, os documentos de ID’s números 40631452, 40633353 e 40631432 indicam,
em tese
, a prática de atos de esbulho pela Requerida no ano de 2013 adiante, tratando-se, portanto, de aparente esbulho, uma vez que, notificado da precariedade de sua posse, permaneceu o requerido no imóvel.

Assim, por entender estarem presentes os requisitos do art. 561 do CPC,
DEFIRO

a medida liminar, para reintegrar o autor na posse do seguinte bem: ‘
Condomínio do Edifício Serra Leoa, apartamento 303, situado na Rua São Paulo, número 2131, Bairro Praia de Itapoã, Vila Velha/ES’
devendo a parte Requerida desocupar, de imediato, o imóvel em questão.
”

Foi justamente em face desta decisão contra a qual se interpôs o presente recurso.

Feitas tais considerações, ressalto que cabe ao Tribunal, em sede de agravo (e com referência à ação judicial na qual proferida a decisão impugnada), examinar, apenas, e tão-somente, se presentes, ou não, os requisitos necessários à concessão da medida deferida pelo Juízo
a quo
.

O avanço ao
meritum causae
afrontaria – como é evidente – o princípio do duplo grau de jurisdição, fazendo suprimir uma instância, o que não é evidentemente possível. É necessário permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente ao depois, a devolução ao Juízo
ad quem
das matérias decididas na instância monocrática.

Nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando (i) houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS COMPROVADOS EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA LIMINAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Os requisitos para o deferimento da tutela possessória encontram-se positivados no artigo 561 do atual Código de Processo Civil, que manteve a sistemática adotada no CPC de 1973, no sentido de que a petição inicial do autor da ação de reintegração de posse deve ser acompanhada da prova de sua posse, do esbulho praticado pelo réu e da data em que a ofensa foi perpetrada. 2.
Hipótese em na fase inicial cognitiva ficou comprovada a posse da agravante, o esbulho praticado pela agravada e a data em que a ofensa foi perpetrada, sendo devida a proteção possessória liminar pleiteada.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. (Data: 16/Feb/2022, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5002961-92.2021.8.08.0000, Magistrado: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Requerimento de Reintegração de Posse).

Com efeito, em sede de cognição possível na via do agravo de instrumento, o que não antecipa e nem vincula, evidentemente, o julgamento de mérito da ação judicial em que proferida a decisão vergastada, tenho que as razões recursais não são suficientes para demonstrar a ausência dos requisitos necessários ao deferimento da liminar deferida na origem.

Analisando detidamente a situação dos autos, entendo que o autor/agravado comprovou sua posse, a data do esbulho e a perda da posse.

Especificamente sobre o esbulho, é possível verificar que a petição inicial narrou a existência de um comodato verbal em favor do agravante, com a devida notificação extrajudicial para desocupação do bem.

Contudo, embora devidamente notificado para desocupar o imóvel, a providência não foi atendida, transformando-se em injusta a posse exercida pelo agravante, com a caracterização do esbulho, mostrando-se correta a decisão combatida.

Ressalto, ainda, que a prova documental acostada na origem demonstra que o recorrido vêm arcando, recentemente, diante da aparente inadimplência do recorrente, com as taxas condominiais do bem imóvel em questão.

Destaque-se, ademais, que o art. 1.208 do Código Civil impede a aquisição da posse em casos como o que ora se apresenta, prevendo que
“não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade”
.

Neste sentido, colhe-se a jurisprudência deste E. Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO VERBAL CARACTERIZADO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. ESBULHO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1
. As partes firmaram entre si um comodato verbal, na medida em que a agravante deixou que o agravado morasse no imóvel objeto do litígio enquanto este se encontrasse em situação financeira delicada.
Dessa forma, configura esbulho possessório a não devolução do imóvel após a notificação extrajudicial enviada pela agravante.
Precedentes deste E. TJES
. 2. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 45179000372, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/02/2018, Data da Publicação no Diário: 19/02/2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE NOVA. COMODATO. ESBULHO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. A autora/agravada comprovou haver exercido a posse do imóvel desde a data de 09.01.2006, tendo a perda desta ocorrido em 28.06.2017, portanto, a menos de ano e dia artigo 558, caput, do CPC/15, por esbulho praticado pela agravante no momento em que esta se recusou a realizar a desocupação do bem; elementos que, além de não terem sido refutados pela agravante, preenchem os critérios do rito especial previsto nos artigos 561 e 562, do CPC/15.
II. Uma vez findo o contrato de comodato verbal outrora existente entre as partes, a resistência imposta pela agravante em deixar o bem após regularmente comunicada pela autora/agravada, ensejou na transmudação da sua posse de justa para injusta, amparando a liminar reintegratória concedida em primeiro grau de jurisdição. Precedentes deste TJES
.
III. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179006651, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator Substituto: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/11/2017, Data da Publicação no Diário: 21/11/2017).

Importante destacar que a alegação de que o agravante, na verdade, teria vasta prova testemunhal de que comprovará que a propriedade exclusiva do bem não encontra suporte nos elementos constantes nos autos, permanecendo, com isso, a natureza injusta de sua posse.

Outrossim, a referida discussão deverá ocorrer na via própria, mediante oportuna e exaustiva instrução probatória, oportunidade em que a natureza da posse, caso diversa, poderá ser esclarecida. Todavia, meras alegações de supostos direitos sucessórios ao bem não podem induzir à conclusão diversa. Assim, a rigor, por ora, impõe-se a manutenção da decisão combatida.

Face ao exposto,
conheço
e
nego provimento
ao agravo de instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

MANIFESTO-ME POR ACOMPANHAR A DOUTO RELATORIA, INTEGRALMENTE.